Tribunal: TJBA
Processo: 8002451-91.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002451-91.2022.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALBERTINA DE BRITO FERREIRA

Advogado(s)
:
PAMELA BRITO GONDIM TEIXEIRA, EDVALDO LOPES DOS SANTOS, GABRIEL PAIXAO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, (i) deferiu tutela de urgência para suspender descontos do contrato nº 944455456 no benefício previdenciário de Albertina de Brito Ferreira, sob multa por desconto indevido; (ii) declarou inexistente e nulo o contrato de empréstimo consignado nº 944455456, no valor de R$ 8.507,02; (iii) condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados; e (iv) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de custas e honorários (20% sobre a condenação). O apelante sustenta renovação contratual com crédito em conta e quitação de contratos anteriores, pugnando pela improcedência, afastamento da repetição em dobro e do dano moral, ou redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado nº 944455456, impugnado pela consumidora; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; (iii) determinar a forma de repetição do indébito e os consectários legais (correção e juros) à luz da modulação fixada no EAREsp nº 676.608/RS e da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo e impõe responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, bastando a demonstração da cobrança indevida e do nexo com o prejuízo (CDC, art. 14).

O banco não comprova a contratação por meio idôneo, pois apresenta apenas telas sistêmicas internas, extratos e demonstrativos unilaterais, sem instrumento contratual assinado nem evidência confiável de contratação eletrônica, biometria, gravação de voz ou outro mecanismo apto a demonstrar manifestação válida de vontade.

O crédito unilateral em conta, ainda que alegadamente relacionado a “troco” e quitação de operações pretéritas, não supre a exigência de prova do consentimento, especialmente diante de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar.

Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, os descontos indevidos em verba alimentar ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, justificando indenização.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias delineadas, preservando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A repetição em dobro do indébito independe de prova de má-fé subjetiva quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC; EAREsp 1.501.756/SC), incidindo, contudo, a modulação temporal reconhecida no EAREsp nº 676.608/RS.

A restituição deve observar a modulação: devolução simples para descontos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, preservando-se a condenação quanto à ilegalidade dos descontos, com ajuste apenas do critério de devolução.

Os consectários legais devem ser adequados ao regime superveniente da Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Taxa SELIC como índice legal aplicável, vedando a cumulação com juros autônomos de 1% ao mês e com correção por índice diverso, quando aplicável como índice único na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira, em relação de consumo, responde objetivamente por descontos em benefício previdenciário quando não comprova, por meio idôneo, a contratação do empréstimo consignado impugnado pelo consumidor.

A ausência de prova de consentimento válido torna ilegítimos os descontos e caracteriza dano moral in re ipsa quando incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível por violação à boa-fé objetiva, devendo observar a modulação temporal fixada no EAREsp nº 676.608/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores.

Proferida a sentença sob a égide da Lei nº 14.905/2024, os critérios de correção monetária e juros devem ser adequados ao regime legal nela previsto, com aplicação da Taxa SELIC como índice legal, vedada a cumulação com juros de 1% ao mês e com índice diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, e 931; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Informativo de Jurisprudência nº 803 (12/03/2024); STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024; STJ, EAREsp nº 676.608/RS (modulação temporal do art. 42, p.u., do CDC); TJBA, Apelação nº 8172924-57.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 03/09/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1013596-54.2022.8.26.0037, Rel. Des. Correia Lima, j. 26/01/2024; TJBA, Apelação nº 8001665-10.2019.8.05.0041, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 16/07/2024; TJBA, Recurso Inominado nº 0004454-50.2024.8.05.0201, Rel. Juíza Cláudia Valéria Panetta, pub. 06/03/2025; TJBA, Apelação nº 8012354-88.2022.8.05.0080, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 16/12/2025; TJBA, Embargos de Declaração nº 8001211-29.2021.8.05.0051, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, pub. 17/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002451-91.2022.8.05.0027
, em que figuram como
apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ALBERTINA DE BRITO FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02